Tribunal: STF
Processo: RHC 222281
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Superveniência de sentença condenatória. Entorpecentes não apreendidos na posse direta. Materialidade atestada por outros meios de provas. Busca e apreensão. Decisão devidamente fundamentada. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 746.119, proferiu acórdão assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 648 DO STJ. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. PLEITO PREJUDICADO. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DOS PEDIDOS E DA CAUSA DE PEDIR. PRESERVAÇÃO DO RECURSO CONSTITUCIONAL PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ENTORPECENTES NÃO APREENDIDOS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. MATERIALIDADE ATESTADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A superveniência da sentença penal condenatória e, consequentemente, do acórdão confirmatório, nos termos da Súmula n. 648 do STJ, prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa formulado em habeas corpus, independentemente do trânsito em julgado do feito originário. 



    2. Constatada a impetração de habeas corpus concomitante à interposição do recurso constitucional próprio, deve-se inadmitir o writ, ficando o exame das questões idênticas reservado ao recurso constitucional próprio (HC n. 482.549/SP, Terceira Seção do STJ). 



    3. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal, que, no caso, não restou demonstrado. 



    4. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta, de forma automática, a materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, especialmente quando existirem outros elementos de prova aptos a atestar a prática delitiva. 



    5. Não há nulidade quando a decisão que defere o pedido de busca e apreensão se baseia na presença de elementos informativos suficientes a justificar a medida excepcional. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:



          (i) “uma vez que inexiste apreensão de qualquer substância capaz de ser submetida ao escrutínio pericial, não há como se falar em crime de tráfico por ausência completa de materialidade do delito”;



          (ii) “a prova testemunhal ou de qualquer outro matiz só pode ter lugar quando o objeto material da perícia não mais existe, o que não corresponde, em absoluto, ao caso em exame”;



          (iii) “a decisão que deferiu a busca e apreensão se ancorou, única e exclusivamente, na denúncia anônima”.



    3. A defesa requer “o provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional para: a) trancar o processo em relação a ambas as condenações nas penas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, por completa ausência de materialidade; ou b) que seja declarada a nulidade da decisão judicial que deferiu o pedido policial de busca e apreensão – por ter sido calcada exclusivamente em denúncia anônima –, declarando-se ilícitos todos os elementos obtidos em referida diligência, bem como todos os que dela forem derivadas, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada”.



    4. Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016” (HC 169.313-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. A “falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167) (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki).



    8. E mais: a “decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas” (HC 187.730-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    9. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    Conforme destacado na decisão agravada (fls. 956-958), o STJ firmou o entendimento de que a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa (Súmula n. 648 do STJ), independentemente do trânsito em julgado do feito originário. 



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 695.093/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022; AgRg no HC n. 698.351/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021 e AgRg no RHC n. 144.898/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021. 



    No caso, verifica-se que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao recurso defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Na oportunidade, as discussões relativas à presença de justa causa se esgotaram, tendo as instâncias ordinárias, soberanas na análise de fatos e provas, concluído pela condenação do agravante.



    [...]



    Ainda que assim não fosse, no caso, não se constata manifesta ilegalidade ou abuso de poder que enseje a concessão da ordem ex officio. 



    Em primeiro grau, o paciente foi condenado às penas de 13 anos, 1 mês e 26 dias de reclusão em regime inicial fechado e de 1.858 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35 e 40, I, da Lei n. 11.343/2006. 



    A sentença condenatória destacou provas capazes de corroborar a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ainda que não apreendidos entorpecentes na posse do paciente. 



    O magistrado, ademais, asseverou que mais de um núcleo do tipo penal em questão fora praticado, inclusive com o exaurimento das condutas delituosas, o que impossibilitou a apreensão das drogas. (...).



    [...]



    (...) verifica-se que o entendimento adotado pelo Juízo de primeiro grau está em consonância com a jurisprudência do STJ de que a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 quando demonstrada a prática do delito por meio de outros elementos probatórios, sobretudo da ligação do acusado com outros integrantes da associação criminosa flagrados na posse dos entorpecentes. (...).



    [...]



    Ademais, quanto à suposta nulidade da decisão que deferiu os pedidos de busca e apreensão, observa-se, da sentença condenatória, que o magistrado, ao acolher a representação da autoridade policial, considerou a presença de diversos elementos informativos para justificar a medida excepcional, a exemplo das diligências policiais anteriormente realizadas, que culminaram na apreensão de vasto material entorpecente.



    [...]



    Assim, não obstante o empenho e as razões defensivas, não se visualiza, no caso dos autos, a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal, razão pela qual não carece de reparos a decisão agravada.



    [...].



    10. Por fim, assim como consta no parecer do Ministério Público Federal:



    [...]



    (...) é inviável o Habeas Corpus quando “ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011). 



    Destarte, para se chegar a um entendimento diverso daquele obtido pelas instâncias ordinárias, oportunidade em que foram analisados todos os fatos e provas coligidas, seria mister proceder a reexame desses elementos, o que é, como consabido, vedado no âmbito do remédio heroico.



    [...].



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 27 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator